Tribunal: TJSP
Processo: 2250032-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250032-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELISETE
NUNES MENDONÇA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-30.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43261
Agravo de Instrumento No: 2250032-30.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Elisete Nunes Mendonça
Agravado: Itaú Unibanco S/A
Ação de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais e materiais.
Decisão
que
indeferiu
pedido
de
justiça
gratuita. Agravo de instrumento. Parte que não
comprova a ausência de condições para arcar
com as despesas do processo sem prejuízo de
seu próprio sustento. Art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Elisete Mendonça Brasil interpôs recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 58, proferida nos
autos da ação de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais e materiais movida em desfavor do Itaú Unibanco
S/A, que lhe indeferiu a concessão do benefício da gratuidade
judiciária. Bate-se, então, pela reforma do r. decisum, uma vez que
faria jus à benesse. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-30.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não comporta acolhimento. Explica-se.
Inicialmente, assente-se que embora a legislação
infraconstitucional vigente permita que a pessoa natural faça jus
aos benefícios da gratuidade mediante singela afirmação, na
própria petição, de que não está em condições de pagar as custas
do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou
de sua família, o magistrado não está vinculado à alegação de
pobreza da parte, a qual não implica imperiosa e absoluta certeza
quanto à aduzida hipossuficiência financeira, sendo possível o
exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu
convencimento sobre a possibilidade ou não de os requerente arcar
com as despesas processuais [artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil].
Sobre o tema, os precedentes da Corte Superior:
[i] “Com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei
1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se
orientado no sentido de ser possível ao juiz, no caso concreto,
examinar a situação financeira da parte a fim de conceder ou não a
assistência judiciária gratuita” [STJ, AgInt no REsp n. 1.286.923/SP,
Rel. Min. Vasco Della Giustina, julgado em 10.05.2010];
[ii] “(...) Pode, também, o juiz, na qualidade de
Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-30.2019.8.26.0000 -Voto no
4
provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em
'estado de perplexidade” [STJ, EAg n. 1.155.131/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, julgado em 02.08.2010];
[iii] “RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE
DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DEMONSTRADAS. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com entendimento
firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de
obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de
presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além
disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado
pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de
subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. 3. A
pretensão de que seja avaliada por esta Corte a condição
econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, em face do óbice da Sumula
7/STJ. Agravo regimental a que se nega provimento“ [STJ, AgRg no
AREsp n. 17.263/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em de
23.08.2011] e;
[iv]
“PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA
NA ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE MATÉRIA DE FATO.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O Tribunal a quo, procedendo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-30.2019.8.26.0000 -Voto no
5
amparo nos elementos de convicção dos autos, decidiu que o
recorrente possui meios de prover as custas do processo. 2. Aferir a
condição de hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação
da Lei Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal, em
razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já pacificou
jurisprudência no sentido de que o julgador pode indeferir o
benefício da assistência judiciária gratuita, diante das evidências
constantes no processo. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Demais
disso, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a
simples declaração de pobreza, firmada pelo requerente do pedido
de assistência judiciária gratuita, é relativa, devendo ser
comprovada pela parte a real necessidade de concessão do
benefício. Agravo regimental improvido” [STJ, AgRg no AREsp
n.769.514/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 15.12.2015].
Pois bem; a agravante não obteve o benefício
pretendido
porque
não
conseguiu
comprovar
ser
pessoa
necessitada, como bem observou a d. Magistrada “a quo”. Recorreu
a este Tribunal de Justiça apegada a declaração de pobreza,
demonstrativos de pagamento recebido e declaração do imposto de
renda do exercício de 2019 [fls. 13/39 dos autos de origem].
Contudo, os dados constantes desses documentos
apenas corroboram a tese de que a recorrente não faz jus ao
benefício pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-30.2019.8.26.0000 -Voto no
6
E isso justamente porque se extrai do demonstrativo
de pagamento recebido em julho de 2019 o recebimento de R$
12.706,00, com líquido de R$ 8.714,55, o que é incompatível com a
concessão do benefício buscado [fls. 16].
De outro lado, a declaração do imposto de renda do
exercicío de 2019 só denota que a agravante não é pessoa
necessitada por ter recebido rendimentos tributáveis na ordem de
R$ 178.375,54 [fls. 23/34].
Assim, não demonstrada a ausência de finanças
aptas a comprovar que não pode arcar com as despesas do
processo sem prejuízo de seu próprio sustento, impossível deferir a
benesse da gratuidade judiciária.
O próprio artigo 98 do Código de Processo Civil
preconiza que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art.
5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
E, ainda, “com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250032-30.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Lei 1.060/50, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de ser possível ao juiz, no caso
concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de conceder
ou não a assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP,
Decisão Monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10,
DJe. 19.05.10].
Desse modo, não comprovada a insuficiência
financeira alegada, não há como beneficiá-la com a assistência
judiciária gratuita, motivo pelo qual se mantém, integralmente, a r.
decisão combatida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que
toda matéria devolvida se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica